Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). REITERAÇÃO DE CONDUTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Assistente de Acusação contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da prática do crime de perseguição, tipificado no art. 147-A do Código Penal, em contexto de violência doméstica, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta atribuída ao réu possui elementos suficientes para caracterizar o crime de perseguição, nos termos exigidos pelo tipo penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição exige, para sua configuração, a prática reiterada de atos que invadam ou perturbem, de forma dolosa, a liberdade ou a privacidade da vítima, sendo indispensável a comprovação de habitualidade e da intenção do agente de causar dano psíquico ou restringir a liberdade da pessoa visada.
4. A simples presença do réu em locais públicos frequentados pela vítima, sem abordagem, tentativa de contato ou comportamento de vigilância, não caracteriza, por si só, o crime de perseguição.
5. Além disso, os episódios narrados ocorreram em curto espaço de tempo, sem demonstração de obstinação persecutória, atos de vigilância constante ou ameaça explícita, inexistindo a reiteração típica do delito previsto no art. 147-A do Código Penal.
6. Na ausência de provas robustas e da demonstração do dolo, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 840.043/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023. TJDFT, Acórdão 2015217, 0713267-71.2024.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025, DJe 09.07.2025. TJDFT, Acórdão 1991589, 0700678-59.2024.8.07.0002, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025, DJe 08.05.2025.